Tribunal: TJES
Processo: 5000425-19.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-19.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros
APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE PARA RECEBER. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Ab initio
, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

2 - Quanto ao tema, cediço é que até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical era compulsória, devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, inclusive os servidores públicos.

3 - Como cediço, os servidores públicos possuem regime jurídico especial e, em se tratando de enquadramento sindical deve prevalecer a atividade do empregador diante da atividade desenvolvida pelo trabalhador, de modo que,
in casu
, tendo em vista ser o empregador um ente da administração direta, todos os profissionais que estejam a ele submetidos, integram a categoria profissional de servidor público.

4 - Assim, uma vez que os profissionais pretendidos pelo sindicato atuam sob regime estatutário do Município de Piúma,
a contribuição sindical eventualmente recolhida dos servidores públicos do ente estatal é devida ao sindicato representativo dos servidores públicos naquela localidade geográfica (princípio da unicidade sindical).

5 - Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000425-19.2021.8.08.0062

APELANTE(S): SINDIMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

FESPUFEMES – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDMOMMES) E OUTRO contra sentença de ID 3792468, a qual, nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE PIÚMA, reconhecendo a vinculação única dos trabalhadores da municipalidade ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Piúma/ES, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação da municipalidade ao pagamento de contribuição sindical aos autores, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, insurgem-se os Apelantes, por meio das razões recursais de ID 3792482, sustentando, em síntese, que possuem legitimidade para representação da categoria dos motoristas e operadores de máquinas municipais do Espírito Santo, incluindo os servidores do Município de Piúma/ES, porquanto o enquadramento sindical encontra amparo no §3º do art. 511 da CLT.

Pois bem.

Ab initio
, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

Na sequência, vejo cuidar-se na origem de ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Espírito Santo (SINDMMOMES), por meio da qual pretende ser declarado representante dos motoristas e operadores de máquinas do Município de Piúma, fazendo jus, portanto, às contribuições sindicais do ano de 2017, dos servidores públicos ocupantes dos referidos cargos na municipalidade requerida, sob o fundamento de se tratar de categoria profissional diferenciada.

O juízo primevo julgou improcedente a pretensão autoral, fazendo-o nos seguintes termos:

O SINDMOMMES pretende o reconhecimento do direito ao recebimento das contribuições sindicais dos motoristas e operadores de máquinas, servidores do Município de Piúma e o FESPUMEES almeja o reconhecimento do direito ao recebimento de contribuições sindicais.

No entanto, a pretensão autoral é improcedente.

Tratando-se de trabalhadores da municipalidade, a vinculação é única ao respectivo Sindicato de Servidores Públicos Municipais, agregando todos os profissionais que atuam perante o ente político, no caso o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piúma/ES.

Os servidores públicos municipais – assim os ocupantes de cargos ou empregos públicos – estão sujeitos aos mandamentos insculpidos no texto constitucional, notadamente aqueles concernentes às Disposições Gerais da Administração Pública.

Assim, as relações de trabalho estabelecidas com a Municipalidade sujeitam-se a disciplinamento jurídico específico, decorrente desta vinculação especial. Inserem-se, aí, a obrigatoriedade do concurso público na contratação; a estipulação de remuneração e subsídio mediante lei específica; a proibição de vinculação ou equiparação remuneratória no serviço público, dentre outros.

Os servidores públicos, motoristas e operadores de máquinas, do Município de Piúma, submetidos ao regime estatutário, não são trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, mas sim, servidores públicos representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Piúma.

Com efeito, o Sindicato dos Motoristas e Operadores de Maquinas Municipais do Estado do Espirito Santo (SINDMOMMES) não tem legitimidade para cobrança da referida contribuição.

Igualmente improcedente o pedido formulado pela Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo (FESPUMEES), uma vez que, como dito nesta sentença, existe Sindicato Local dos Servidores Municipais de Piúma.

[...]

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Pois bem. Foram devolvidos à apreciação deste e. Tribunal de Justiça, em suma, o seguinte questionamento: a categoria pretendida – motorista – enquadra-se no conceito de categoria diferenciada nos termos do §3º do art. 511 da CLT e, diante de referida particularidade deve ser representada pelo sindicato apelante, sendo este o legítimo credor, portanto, das contribuições sindicais de todos os motoristas e operadores de máquinas do município recorrido.

Quanto ao tema, cediço é que até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical era compulsória, devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, inclusive os servidores públicos.

Desse modo, assevera o sindicato Apelante que detém legitimidade ao recebimento das contribuições recolhidas pelo Município de Piúma de seus servidores motoristas, ao argumento de integrarem categoria diferenciada.

Por sua vez, o ente Apelado defende que,
in casu
, os profissionais que ocupam cargos de motoristas, operadores de máquinas, mecânicos e soldadores estão englobados na categoria de servidor público, ressaltando que todos os servidores públicos municipais são servidores estatutários regidos pela Lei Municipal nº 1840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piúma) e a Lei Municipal nº 1843/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Piúma).

Nesse passo, tratando-se de matéria cediça nos tribunais pátrios, esclareço de imediato que, os servidores públicos possuem regime jurídico especial e, em se tratando de enquadramento sindical deve prevalecer a atividade do empregador diante da atividade desenvolvida pelo trabalhador, de modo que,
in casu
, tendo em vista ser o empregador um ente da administração direta, todos os profissionais que estejam a ele submetidos, integram a categoria profissional de servidor público.

Quanto ao tema, conforme ensina o doutrinador Maurício Godinho Delgado, “a categoria profissional, regra geral, identifica-se, pois, não pelo preciso tipo de labor ou atividade que exerce o obreiro (e nem por sua exata profissão), mas pela vinculação a certo tipo de empregador” (Curso de direito do trabalho, 2011, p. 1.262).

Por derradeiro, insta consignar, a título de reforço, que a presente ação foi originalmente ajuizada na justiça especializada (ID 3792441), tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região apreciado o processo e proferido acórdão, do qual extraio o seguinte trecho a seguir transcrito:

Desse modo, entendo que o SINDMOMMES não detém legitimidade para representar a categoria dos trabalhadores que sejam motoristas e operadores de máquinas, enquanto integrantes do quadro de servidores do Município, até porque os laços que prendem tais servidores ao ente público são nitidamente estatutários, a afastar qualquer comunhão de interesse apta a formar uma categoria diferenciada.

Igualmente, não se vislumbra que estas categorias de servidores se destacam por compartilharem condições de vida singulares, inerentes ao ofício exercido junto ao Município, pelo contrário, não há interesses particulares destes trabalhadores que envolvam condições de vida peculiares.

Neste ponto, embora o Ministério do Trabalho e Emprego tenha reconhecido o SINDMOMMES como representante da categoria profissional dos Motoristas e Operadores de Máquinas, conforme certidão de ID. 0fc35bc, esta decisão administrativa não vincula este Juízo, pois o enquadramento sindical, a despeito da obrigatoriedade do registro no MTE, se dá tão somente para o fim da preservação da unicidade, conforme Súmula 677 do STF e respectivos precedentes, v.g. AI 664.567/RS, Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 06/09/2007, AI 789.108/BA-AGR, 2ª Turma, MIN. ELLEN GRACIE, DJU, 28/10/2010.

Assim, uma vez que os profissionais pretendidos pelo sindicato atuam sob regime estatutário do Município de Piúma, a contribuição sindical eventualmente recolhida dos servidores públicos do ente estatal é devida ao sindicato representativo dos servidores públicos naquela localidade geográfica (princípio da unicidade sindical).

Nesse mesmo sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado, feito o pertinente destaque:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004637-17.2019.8.08.0038 APELANTES: SINDICATO DOS MOTORISTAS e OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDMOMMES E FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [¿] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 3. Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 19 de outubro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) para o importe de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.